Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. DILIGÊNCIAS NÃO ESGOTADAS. INÉRCIA DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo dever ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
2. Por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.
3. Não está autorizada a extinção do processo em razão da inércia do autor em converter a ação de busca e apreensão em ação executiva, pois não se esgotaram todas as diligências necessárias à localização do réu e do veículo dado em garantia do financiamento.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.